Tribunal: TJDFT
Processo: 0727847-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. FATURAMENTO. PENHORA. BENS PENHORÁVEIS. EXISTÊNCIA. MANDADO DE CONSTATAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA EXECUTADA. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de expedição de mandado de constatação de funcionamento de empresa executada, com o fim de obter a penhora do seu faturamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a viabilidade de expedição de mandado de constatação do funcionamento da Executada/Agravada, com o fim de subsidiar a penhora de seu faturamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Existindo bens móveis (veículos) penhoráveis, não é cabível a penhora do faturamento de empresa, por ausência de requisito legal para esta constrição, nos termos dos arts. 835 e art. 866, caput, ambos do CPC.
4. O Exequente/Agravante pode empreender a diligência correlata, por si só, e comprovar que a Executada/Agravada está funcionando ou não.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É inócua a expedição de mandado de constatação para aferir o funcionamento de empresa executada quando existem outros bens penhoráveis”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 835 e art. 866, caput, ambos do CPC.